Tribunal: TJSP
Processo: 1003768-18.2019.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Imposição de restrição cadastral, perante órgãos de proteção ao crédito – Ré que demonstrou a relação jurídica entre as partes e o inadimplemento do débito correspondente – A autora não comprovou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil, o pagamento do débito que motivou o registro negativo questionado – Diante da

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Imposição de restrição cadastral, perante órgãos de proteção ao crédito – Ré que demonstrou a relação jurídica entre as partes e o inadimplemento do débito correspondente – A autora não comprovou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil, o pagamento do débito que motivou o registro negativo questionado – Diante da existência da dívida, a inserção do nome da autora, em cadastros de proteção ao crédito, não é ilegal e tem fundamento na mora – Notificação prévia – A comunicação prévia, a respeito das restrições cadastrais, competia ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito – Súmula 359 do STJ – Não ficou evidenciada falha na prestação de serviço pela ré, a qual não praticou qualquer ato ilícito, que justifique a obrigação de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil – Sentença de improcedência da ação mantida – Recurso improvido.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais) majorados para R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, com a observação de ser a autora beneficiária da justiça gratuita – RECURSO IMPROVIDO.